Tribunal: STF
Processo: HC 204938
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Flavio Thiengo Costa, apontando como autoridade coatora o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Jorge Mussi, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 680.694/ES.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, §2º, inciso I, e 157, caput, na forma do art. 71, do Código Penal, às penas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicialmente semiaberto e de 130 dias-multa.
    O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois estaria cumprindo pena em regime mais gravoso do que o imposto em sentença condenatória. 
    Argumenta que o paciente encontra-se em regime fechado há 17 dias.
    Reporta-se à Recomendação nº 62/2020, assinalando o direito do paciente à prisão domiciliar, porque cumpre pena em regime semiaberto e é responsável por criança menor de 12 anos.
    Afirma, ainda, a necessidade de transferir o paciente à unidade do Rio de Janeiro, “onde se tem emprego e família, na dicção do art. 65 e 86 da LEP”.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão e determinar o cumprimento imediato da pena no regime semiaberto, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares (art. 319 do CPP).
    No mérito, a confirmação da medida cautelar.
    Examinados os autos, decido.
    O eminente Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 680.694/ES, com fundamento na Súmula 691. 
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    O writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que não se anexou aos autos a decisão que determinou a prisão do paciente.
    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 
    No mesmo sentido, destaco: 
    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 
    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 
    3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10). 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
    Solicitem-se, com urgência, informações ao Juízo de primeira instância e ao TJES.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente